Tribunal: STF
Processo: HC 240335
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Roberto Fernando dos Santos Farias, convocado a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado alusiva à Braskem.  



    Proferi decisão monocrática em 23/4/2024, deferindo parcialmente a medida liminar pleiteada para garantir ao paciente, na condição de testemunha, o dever legal de manifestar-se sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurados, por outro lado, (i) o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e (ii) a assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPI.  



    O Presidente da CPI da Braskem foi regularmente notificado da decisão liminar, conforme certificado nos autos.



    A Procuradoria-Geral da República tomou ciência da decisão liminar proferida (doc. eletrônico 10).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    O processo deve ser extinto.  



    O art. 659 do Código de Processo Penal determina que, “se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.  



    É que se verifica no caso concreto.  



    O paciente, de fato, já foi ouvido e teve seus direitos constitucionais assegurados. Impõe-se, portanto, a declaração de prejudicialidade do presente habeas corpus.



    No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 120.943/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/4/2017; HC 89.269/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/12/2006).  



    Ante o exposto, julgo prejudicada esta impetração, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se. 



    Intime-se.  



    Brasília, 2 de maio de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator